Tribunal: TJMT
Processo: 0006342-02.2018.8.11.0006
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006342-02.2018.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LUCIANO PINHO DA SILVA - CPF: 009.360.791-18 (VÍTIMA), WILSON COLUNA GUIMARAES (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PEDIDO DE AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E SUBSEQUENTE ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL – JUNTADA DA FOLHA DE ANTECEDENTES PELO MAGISTRADO SENTENCIANTE, APÓS AS ALEGAÇÕES FINAIS – ALEGADA AUSÊNCIA DE CERTIDÃO CARTORÁRIA PORMENORIZADA DANDO CONTA DA EXISTÊNCIA DE ANTERIOR CONDENAÇÃO DEFINITIVA – DESNECESSIDADE FRENTE À JUNTADA DE FOLHA DE ANTECEDENTES EXTRAÍDA DO SISTEMA INTERNO INFORMATIZADO “APOLO” – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO Nº. 18 TJ/MT – REINCIDÊNCIA MANTIDA – PRESERVAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA
– PREQUESTIONAMENTO
– APELO DEFENSIVO DESPROVIDO.

1. De acordo com o Enunciado Orientativo nº. 18, aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste eg. Sodalício no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015,
“a falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal”.

Logo, existindo nos autos folha de antecedentes criminais extraída do sistema interno informatizado “Apolo” dando conta da existência, ao tempo dos fatos, de condenação definitiva em face do acusado, revela-se acertada a aplicação da agravante da reincidência e a imposição do regime prisional mais severo, máxime porque o réu não nega que seja reincidente, e os registros criminais estão disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário, constando ainda de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal, sendo, pois, de domínio geral e dotados de fé pública.

2
. Integrados na fundamentação do voto os dispositivos legais prequestionados nas razões de apelação.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

WILSON COLUNA GUIMARÃES

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
WILSON COLUNA GUIMARÃES
em face da r. sentença de ID 26958956 proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, que nos autos da ação penal nº. 6342-02.2018.811.0006 – Código:

237587,

na qual o réu foi
condenado
pela prática do delito tipificado no
art. 157,
caput
, do Código Penal
, à pena de
04 (quatro) anos e 05 (cinco) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
15 (quinze) dias-multa,
unitariamente calculados à base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Por meio das razões recursais de ID 26959465, a i. Defensoria Pública rechaça o processo de individualização da pena almejando, em suma:
o afastamento da agravante da reincidência
e
a modificação do regime inicial de cumprimento da pena para o aberto
, por carecerem os autos de certidão cartorária pormenorizada referente à condenação pretérita e porque a referida agravante estaria embasada em folha de antecedentes criminais juntada quando já apresentadas as alegações finais, com inequívoca ofensa aos princípios do contraditório, ampla defesa e inércia da jurisdição; e
prequestiona a matéria.

Em contrarrazões recursais encartadas no ID 39606981, o Ministério Público rechaça os argumentos defensivos, pugnando pelo não provimento

do apelo e consequente manutenção
in totum
da r. sentença reprochada.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de ID 39925990, opina pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso, consignando o acerto na dosagem da reprimenda

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pelo réu, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Ao que se depreende dos autos,
WILSON COLUNA GUIMARÃES

foi denunciado e
condenado

pelo crime de
roubo
, porque, no dia 14/06/2018, aproximadamente às 10h00min, em via pública, na Rua João de Albuquerque, nº 201, bairro Cavalhada, na cidade de Cáceres/MT, subtraiu, mediante violência a pessoa, valendo-se de um pedaço de madeira, coisa alheia móvel, consistente em um aparelho celular, marca Samsung, modelo J1, cor prata e fundo preto, de propriedade de
Luciano Pinho da Silva.

Segundo consta na denúncia, na data fatídica, a vítima transitava pela via pública, quando foi abordada pelo réu, que lhe perguntou as horas. Ato contínuo, enquanto a vítima retirava o celular do bolso para verificar o horário, o denunciado lhe atingiu com a madeira na nuca, que o fez cair ao solo.

Não obstante, a vítima se levantou e tentou recuperar seu aparelho de telefonia móvel que estava em posse do réu, contudo, foi novamente agredida com um soco no ombro pelo apelante, que evadiu-se do local com o bem subtraído.

Acionada, a equipe da polícia localizou o réu em um bar, ocasião em que tentou esconder o celular roubado, não logrando êxito e foi preso em flagrante delito, e foi reconhecido pelo ofendido como o autor do roubo.

Inconformada unicamente com a dosimetria da pena, a i. Defensoria Pública interpôs o recurso de apelação em exame, pleiteando o decote da agravante da reincidência, com o subsequente abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena.

Feitas essas breves digressões, passo à análise das pretensões ventiladas pela i. Defesa.

DO AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA:

Nada obstante as razões expendidas pela i. Defensoria Pública concernentes ao decote da agravante da reincidência por falta de documentação hábil a comprová-la e porque a folha de antecedentes teria sido anexada aos autos pelo magistrado sentenciante, após o oferecimento das alegações finais – o que estaria a ofender os princípios do contraditório, da ampla defesa e da inércia de jurisdição –, tenho que a pretensão não merece prosperar, pois, ao contrário do sustentado, a certidão cartorária não é o único meio de prova hábil à comprovação da reincidência.

Sedimentou-se o entendimento de que a concreta reiteração criminosa do agente pode ser demonstrada por qualquer documento dotado de fé pública que contenha, de forma clara e precisa, as informações necessárias para se chegar a essa conclusão, inclusive, a matéria está pacificada no âmbito da jurisprudência uniforme desta eg. Corte de Justiça, uma vez que a Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou o
Enunciado Orientativo n.º 18
, o qual preconiza:

“A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal.”
[TJMT– Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, Disponibilizado no DJe Edição n.º 9998, de 11/04/2017, Publicado em 12/04/2017].

E de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
“(...) a folha de antecedentes criminais é documento hábil e suficiente a comprovar os maus antecedentes e a reincidência, não sendo, pois, obrigatória a apresentação de certidão cartorária (HC 175.538/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, quinta turma, Dje 18/4/2013).”
(HC 381.903/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017) – grifei.

Ademais, é cediço que a juntada de folha de antecedentes após a apresentação das alegações finais, ainda que não seja ofertada vista dos autos à defesa, não constitui qualquer vício capaz de afastar a presença da circunstância agravante da reincidência, visto que os antecedentes do acusado são de pleno conhecimento da sua defesa técnica, inexistindo surpresa que possa acarretar cerceamento de defesa com a anexação dos antecedentes comprovando condenação anterior.

Aliás,
manuseando o caderno processual,
percebe-se que se trata de mera atualização de informações já constantes dos autos,
porquanto o Ministério Público, no momento do oferecimento da denúncia, requisitou a juntada das folhas de antecedentes criminais do apelante (ID 26955980, p. 3), sendo o documento acostado aos autos na oportunidade do
recebimento da denúncia (ID 26956987),
logo, fadada ao insucesso à tese de ofensa ao devido processo legal.

Calha ressaltar que tais registros se encontram também disponíveis para consulta pública no sítio eletrônico deste e. Sodalício e nos sistemas internos informatizados do Poder Judiciário, consubstanciando informação de domínio público e de fácil constatação, sendo desarrazoado ignorar a existência de notícias acerca da reincidência e apenas porque não materializadas em certidões pormenorizadas.

Aliás, como bem salientado pelo eminente Desembargador Orlando de Almeida Perri em seu bem lançado voto do RAC n.º 1165510/2017,
“em época em que o Poder Judiciário avança na implantação do processo digital, onde as informações são disponibilizadas, com segurança, on-line, não tem mesmo sentido permanecer fiel e arraigado a praxes antigas, notoriamente em desusos.”
(TJMT – Ap 116510/2017, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/12/2017, Publicado no DJE 23/01/2018).

Nessa linha intelectiva, o fato de o juízo monocrático ter considerado a configuração da agravante da reincidência a despeito da ausência de certidão cartorária circunstanciada que comprovasse a existência de condenação definitiva anterior ao crime ora em exame; não justifica a exclusão da circunstância legal, porquanto referido apontamento está documentados nos autos eletrônicos e eventual confirmação desejada pelas partes é de domínio público, já que consta do sítio oficial do e. Tribunal de Justiça, podendo ser acessada e conferida a qualquer momento.

Nesse sentido já se manifestou anteriormente esta Colenda Terceira Câmara Criminal,
verbis:

“(...) 2.
A mera juntada da folha de antecedentes de Eduardo após o encerramento da instrução não dá azo para que se declare a nulidade da sentença, até porque é procedimento comumente adotado por qualquer magistrado, mormente pelo fato de não acarretar qualquer prejuízo ao apelante que, sabidamente, se defende dos fatos descritos na peça exordial.

Além disso, este Tribunal de Justiça pacificou o entendimento, por meio do
Enunciado n. 18, da Turmas de Câmaras Criminais Reunidas
, nestes termos: “A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal”. Destacamos 3. (...). 7. Apelo parcialmente provido, com providências de ofício.”
(Ap 135744/2017, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018) – Destaquei.

Dessa forma, o fato de não ter sido colacionada certidão cartorária de trânsito em julgado, não afasta a ocorrência dos fatos, porquanto extrai-se dos autos folha de antecedentes dando conta da existência, ao tempo dos fatos, de condenação definitiva em face do acusado, revelando-se, portanto, acertada a aplicação da agravante da reincidência, assim como nenhum reparo merece o regime prisional mais severo imposto à conta da referida agravante.

Portanto,
conservo
a agravante em questão.

DO PEDIDO DE ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA:

Por derradeiro, melhor sorte não assiste à i. Defesa quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, que deverá ser mantido no fechado, haja vista o
quantum
da reprimenda total imposta pela prática do delito de roubo [04 (quatro) anos e 05 (cinco) meses de reclusão – Súmula nº 269 do Superior Tribunal de Justiça], e a
reincidência
devidamente verificada nos autos e não infirmada pela parte, a desautorizar a imposição de regime menos severo,
ex vi
do artigo 33, §2.º, alínea ‘b’, do Código Penal (
a contrario sensu
).

DO PREQUESTIONAMENTO:

Enfim, no tocante ao prequestionamento, muito embora
“o órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
(TJMT – Ap 130493/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/10/2016, Publicado no DJE 08/11/2016), verifico que
toda a legislação infraconstitucional discutida nas razões do apelo, foi
observada e integrada à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionada.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação criminal interposto por
WILSON COLUNA GUIMARÃES
, mantendo incólume a r. sentença condenatória proferida pelo d. . Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT na ação penal nº. 6342-02.2018.811.0006 – Código:

237587.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020